Tribunal: TJMT
Processo: 1019771-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1019771-66.2020.8.11.0000
Impetrante: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
Impetrado: Juiz Plantonista Criminal da Comarca da Capital
Paciente: ALEXSANDRO REGIS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL, em favor do paciente ALEXSANDRO REGIS DA SILVA, contra ato supostamente acoimado como coator praticado pelo Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta o Impetrante que, o paciente foi preso em flagrante, na data de 16/09/2020, pelo suposto cometimento do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, consubstanciado em tráfico de drogas.
Assevera que, o Paciente, na fase policial, negou a prática do delito.
Argumenta que o estado de saúde do paciente é precário, pois é portador de deficiência física, depende de cadeira de rodas para se locomover e sonda para se alimentar.
Afirma que, a prisão preventiva será decretada somente como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indicio suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pleiteia que lhe seja concedido a prisão domiciliar.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 16/09/2020, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, corrupção de menor (art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, artigo 244-B, da Lei 8.069/90 e art. 29, §1°, inciso III, da Lei 9.605/98).
Segundo consta dos autos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima que duas pessoas em uma motocicleta haviam efetuados disparos contra uma pessoa na orla do Rio Bugres, e que esses suspeitos realizavam o comércio de entorpecentes em uma residência no bairro Maracanã.
A Guarnição Militar ao deslocar-se para o local, encontrou os suspeitos dos disparos, os quais relataram que, a mando do paciente (que seria o líder da organização criminosa), saíram para matar duas pessoas, as quais tinham dívidas com a referida organização.
Os policiais militares ao adentrarem na residência avistaram o paciente e realizando a abordagem, encontraram com ele 02 (duas) porções de Maconha, 40 (quarenta) porções de Cocaína embaladas pronta para o comércio, 01 (um) revólver calibre 32, 06 (seis) munições de calibre 32, 02 (duas) munições calibre 765, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (um) aparelho celular Motorola e R$333,00 (trezentos e trinta e três reais).
Conforme mencionado pela autoridade indigitada como coatora, o paciente possui Executivo de Pena no 0004548-76.2014.8.11.0008, o que revela a prática reiterada de crimes.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Assim, havendo incerteza quanto a probabilidade do direito, entendo que para melhor decidir a respeito da insurgência, necessário se faz aguardar as informações da autoridade apontada como coatora para apreciar a liminar.
Requisitem-se, pois, informações necessárias à autoridade indigitada coatora, fixando-se para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral de Justiça, para que promova o parecer também no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Após, promova-se a distribuição do feito, nos termos do Regimento Interno deste Sodalício.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista